Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANCORA EMPREENDIMENTOS NAUTICOS LTDA, em face da decisão ID 225530304, dos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0721695-57.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido do réu, nos seguintes termos (ID 225530304): O réu, após ter deferida contra si uma ordem de reintegração de posse, comparece aos autos para afirmar a competência da Vara do Meio Ambiente, ao argumento de que se trata de área de preservação permanente. Ocorre que, no caso dos autos, o objeto da lide não se refere à uma questão ambiental, mas, sim, ao contrato particular celebrado entre autor e réu, o que afasta a competência daquele Juízo. Com efeito, em que pese a localização do imóvel, desse fato não emanam reflexos ambientais ou urbanísticos aptos a atrair a competência do Juízo Especializado, até mesmo porque o próprio réu vinha desenvolvendo sua atividade no local. Assim, indefiro o pedido. À Secretaria, para expedir o mandado de reintegração. Nas razões recursais (ID 65496400) aduz a recorrente que o local em que se encontra instalada a Marina – Ancora empreendimentos Naúticos diz respeito à área pública de preservação permanente (art. 4a, II, “b”, da Lei no 12.651/2012), cuja competência para processar os autos é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008. Postula incompetência absoluta do Juízo da 13a Vara Cível para julgar a Ação de Reintegração de Posse de desocupação da orla do lago Paranoá, por se tratar de questão ambiental. Diz preencher os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista haver dano grave de difícil reparação (expedição do mandado de reintegração de posse) e probabilidade do direito, fundamentada nos dispositivos mencionados da Lei 11.697/2008 . Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido em 11/02/2025. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada , determinando a remessa dos autos à Vara do meio Ambiente. Custas recolhidas (ID 68686656). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, importante ressaltar que, a despeito das hipóteses expressamente previstas no dispositivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a decisão impugnada é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois pode obstar que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação. Resolvida a questão, há de se mencionar que o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Vale ressaltar que o efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da demonstração de que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada causará à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da verificação de probabilidade do provimento do recurso, conforme prevê o parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos para deferimento da medida. Na hipótese, trata-se de discussão sobre reintegração de posse em razão de encerramento de contrato de cessão de uso para exploração comercial. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de posse, ajuizada pela agravada, ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DF, buscando a parte autora a reintegração na posse do imóvel localizado no SCEN Trecho 03, conjunto 3, Lotes 2A/2B, Asa Norte, objeto do contrato de cessão de uso. Foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré desocupe o bem, no prazo de 30 dias corridos a partir de sua intimação, sob pena de reintegração forçada . Na sequência, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora e, posteriormente, o Juízo na origem indeferiu o pedido da Âncora Empreendimentos Náuticos, ora recorrente, de que a competência para julgar a demanda seria da Vara do Meio Ambiente, ao argumento de que se trata de área de preservação permanente. Por sua vez, a ré apresentou contestação c/c reconvenção. Defende, entre outras questões que há peculiaridades da área da marina que se encontra às margens do lago Paranoá. Em sede recursal, sustenta a recorrente incompetência absoluta do Juízo para julgar a Ação de Reintegração de Posse de desocupação da orla do lago Paranoál, com o argumento de que a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente para processar a demanda, em razão de o empreendimento localizar-se (a Marina) na orla do lago Paranoá e de a questão dizer respeito à área pública ambiental de preservação permanente. À luz do art. 34 , emanado da Lei 11.697/2008 (que dispõe sobre Organização Judiciária do Distrito Federal) Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Assim, do que se vê do dispositivo citado, o bem jurídico que reclama tutela jurisdicional não é de cunho coletivo, pois a esfera de direitos afetados, conforme os contornos e limites da lide (traçados pela petição inicial e pela contestação), refere-se a instrumento particular de contrato de cessão de uso, prestação de serviço e exploração de comércio celebrado entre as partes litigantes. Portanto, ainda que a parte agravante alegue que a área litigiosa seja decorrente de área pública em que se encontra instalada a marina, na verdade, verifica-se dos autos que o cerne da questão é basicamente acerca da desocupação do imóvel, sem trazer, a priori , impactos relacionadas ao meio ambiente capaz de atrair a competência de vara especializada. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). QUESTÃO RELATIVA À LEGALIDADE, VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES (DIREITO OBRIGACIONAL), SEM APARENTE REFLEXO AMBIENTAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. O artigo 2o da Resolução n.o 03/2009 deste Tribunal estabelece a competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, bem como para as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. II. Da interpretação teleológica da norma supramencionada, afastam-se da competência dessa Vara Especializada, permanecendo sob a competência das Varas Cíveis e/ou Fazendárias, as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação, as causas em que as questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental e as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto (art. 3o, I, II e III). III. Diante da não relevância (i)mediata de questão ambiental, fundiária ou agrária, tratando-se de temática relativa à legalidade, validade e eficácia do contrato celebrado entre particulares (direito obrigacional), é de se declarar competente o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF. IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (10a Vara Cível de Brasília/DF). (Acórdão 1785425, 0733299-52.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.g.n) Com essas considerações, não vislumbrados o risco de dano grave, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital